Tribunal: TJSP
Processo: 2080624-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade Judiciária. Decisão que indeferiu a benesse pretendida pela autora. Irresignação indevida. Presunção de hipossuficiência da pessoa física que deve ceder diante da existência de elementos de convicção que demonstrem a suficiência de recursos, o que, no caso, se verifica. Decisão mantida. Recurso improvido.